Tribunal: STF
Processo: Rcl 80412
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Prontocor S.A. Empreendimentos Imobiliários em face da sentença proferida pela 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do processo nº 0020140-82.2013.4.01.3800, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).   



    Prontocor S.A. Empreendimentos Imobiliários narra que celebrou com a Cooperativa de Especialidades Médica e de Atividades Afins - Prontocoop contrato de prestação de serviços de saúde, estabelecendo relação societária com amparo no art. 3º e 29 da Lei nº 5.764/71.



    Discorre que, em 2008, o Ministério Público do Trabalho lavrou auto de infração, no qual, se desconsiderou o contrato de natureza cível firmado entre as partes e reconheceu a existência de vínculo empregatício da ora reclamante com 209 médicos cooperados, com a consequente notificação para recolhimento de FGTS e contribuição social relativas ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2007.  



    Diante disso, o ora reclamante ajuizou embargos à execução perante à 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que, por sua vez, declarou a nulidade dos autos de infração e extinguiu a execução fiscal, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e transitou em julgado.  



    Inconformada com essa decisão, a União, ora beneficiária, ajuizou nova execução fiscal perante a 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, com base na mesma dívida referente ao FGTS e contribuição social referente aos referidos 209 médicos cooperados, tendo sido, nesta ocasião, a cobrança fiscal mantida. Diante disso, o ora reclamante opôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes, mantendo-se a cobrança fiscal.   



    O reclamante alega que essa decisão da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que acolheu a pretensão da União e manteve a cobrança fiscal violou os referidos paradigmas desta Suprema Corte.  



    Aduz que a autoridade reclamada “reconheceu a invalidade da relação cooperativista existente entre as partes, não levando em consideração as teses jurídicas fixadas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quais sejam, ADPF nº 324, ADI 5.625 e ADC 48/DF, RE 958.252 e Tema 725” (edoc. 1, p. 6)



    No ponto, defende que foram “desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625 e do RE 958.252 e Tema 725, as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção.” (e-doc. 1, p. 20) 



    Argumenta, acerca do ato reclamado, que   



    “Como disposto nesta reclamação, este E. Supremo Tribunal Federal entende, como regra geral, pela licitude de divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, seja da terceirização, da parceria, da cooperação ou de outras relações jurídicas alistadas segundo normas de Direito Civil.  



    Esta é exatamente a hipótese debatida nos autos da decisão reclamada (doc. 12), tendo um auditor fiscal do trabalho se arvorado a declarar a nulidade de hígidos contratos de prestação de serviços por meio de uma cooperativa para, assim, reconhecer – de uma só vez – a existência de presumido vínculo de emprego de 209 profissionais da área médica que constituíam uma cooperativa. 



    (...) 



    Logo, mesmo admitindo-se a competência do Auditor Fiscal do Trabalho para reconhecer, de forma administrativa, os vínculos de emprego de 209 profissionais da área médica – o que se faz pela eventualidade e amor ao debate – resta claro, pelo elevado universo de pessoas envolvidas, que o servidor público se limitou a presumir a relação de emprego, ignorando outras formas hígidas de relações de trabalho, em total dissonância com o entendimento desta E. Corte Suprema.” (e-doc. 1, p. 15 e 16)   



    Requer, por fim,   



    “I) A concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo nº 20140-82.2013.4.01.3800, 24ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, até o julgamento definitivo desta Reclamação;  



    II) Ainda em sede de antecipação de tutela, se assim for entendido, com espeque no parágrafo único do art. 161 do regimento interno deste Excelso Supremo Tribunal Federal, diante da jurisprudência consolidada, requer a procedência desta reclamação para reconhecer a inexistência de vínculo empregatício e a indevida obrigação de pagar o débito exequendo relativo ao FGTS e contribuições sociais do período de janeiro/2000 a dezembro/2007, julgando-se extinta a execução fiscal com a consequente inversão dos honorários de sucumbência;  



    III) No mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente, anulando-se a decisão proferida pela 24ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais no processo nº 20140-82.2013.4.01.3800, em razão disto, declarar a inexistência de vínculo empregatício e a indevida obrigação de pagar o débito exequendo relativo ao FGTS e contribuições sociais do período de janeiro/2000 a dezembro/2007 apurados conforme (docs. 04, 09 e 10) julgando-se extinta a execução fiscal com a consequente inversão dos honorários de sucumbência;” (e-doc. 1, p. 22)  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Nos presentes autos, Prontocor S/A. Empreendimentos Imobiliários se insurge contra decisão da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que acolheu a pretensão da União, ora beneficiária, e manteve a cobrança fiscal oriunda de auto de infração lavrado pelo Ministério Público do Trabalho pelo suposto reconhecimento indevido de vínculo empregatício de 209 médicos cooperados. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pela autoridade reclamada: 



    “Sem razão a parte EMBARGANTE ao alegar a nulidade do auto de infração por incompetência do AUDITOR FISCAL DO TRABALHO para o reconhecimento da existência de relação de emprego da qual resulte a respectiva obrigação do autuado de recolher o FGTS.



    Conforme dispõe estabelece o art. 21, XXIV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, e a norma expressa no artigo 626 da CONSOLIDAÇÃO DOS LEIS DO TRABALHO, por seu turno, atribui às autoridades competentes do Ministério do Trabalho a fiscalização do fiel cumprimento das normas trabalhistas, preconizando inclusive que, constatada qualquer irregularidade, o auditor fiscal do trabalho deve lavrar o auto de infração, sob pena de responsabilidade (art. 628).



    (...) 



    Portanto, ‘verificada a inobservância da lei trabalhista, a atuação do auditor fiscal do trabalho, ainda que resulte no reconhecimento fático de terceirização irregular e/ou de formação de vinculo de emprego, não invade a competência material da Justiça do Trabalho, tampouco reveste-se de ilegalidade, até mesmo porque a análise da situação fática à luz das normas vigentes constitui tarefa de qualquer órgão fiscalizador do Estado, que encontra amplo respaldo na ordem jurídica. Entendimento em sentido contrário inviabilizaria o próprio exercício do poder de polícia do Estado e, no caso da fiscalização do trabalho, retiraria do trabalhador a proteção que lhe foi conferida pelos arts. 7°, XXII e 21XXIV, da CF’. (trecho extraído do voto do Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira, Relator Convocado na Apelação Cível 2003.38.00.046765-0/MG, 5ª Turma Suplementar, TRF 1ª Região).



    (…) 



    Constata-se também que o auto de infração, a NFGC -NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL N° 506.019.969 e a NRFC 100.113.591 contêm a relação individualizada de todos os trabalhadores que se encontravam em situação irregular, incluindo o número de inscrição no PIS e respectivas datas de admissão e afastamento (fls. 304/312 e 448/477), restando assim afastada a alegação de nulidade.



    (...)



    Também sem razão a parte EMBARGANTE ao alegar a prescrição.



    A contribuição para o FGTS não tem natureza tributária, não se aplicando à espécie, destarte, as regras de extinção do crédito tributário previstas nos artigos 156, V, e 173 e 174, todos do Código Tributário Nacional. 



    (…)



    Insurge-se a parte EMBARGANTE contra a autuação por fraude nas relações de trabalho apurada em procedimento de fiscalização a cargo da Delegacia Regional do Trabalho, da qual resultou na lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO n° 014782588, por infração à regra contida no artigo 41 da CLT, bem como dos AUTOS DE INFRAÇÃO n° 014782596, por violação à norma expressa no artigo 23, §, I, da Lei 8.036/90, e o de n° 014782600, por descumprimento do disposto no artigo 2° da LC n° 110/2001, os quais são objeto destes EMBARGOS À EXECUÇÃO.



    Conforme se extrai do processo administrativo juntado por cópia parcial aos autos, a autoridade administrativa encarregada da fiscalização realizada nas dependências do EMBARGADO HOSPITAL PRONTOCOR S/A constatou a existência de fraude às relações do trabalho, levada a efeito por meio da instituição de uma associação cooperativa que, em verdade, funcionava como mera intermediadora de mão de obra, em manifesto desvirtuamento dos propósitos cooperativos expressos na Lei 5.764/71.



    Como apurado pela autoridade administrativa, o exame das contas contábeis da entidade fiscalizada revelou que a atividade da cooperativa resumia-se às receitas pela prestação de serviços ao hospital EMBARGANTE, não tendo a parte AUTORA, no curso da instrução processual, produzido prova apta a afastar os elementos de convicção contidos no processo administrativo, cuja descrição da situação fática goza da presunção de veracidade, atributo inerente aos atos administrativos em geral.



    E não se trata aqui de discutir aqui acerca da legitimidade do processo de terceirização de serviços, cujos contornos legais foram inclusive objeto de recente alteração legislativa por meio das Lei 13.429/2017 e 13.467/2017, não havendo nem mesmo que se perquirir acerca de atividade-meio ou atividade-fim, questão já superada pela jurisprudência do STF apos o julgamento ADPF 324 e RE 958.252.



    Na hipótese, cuida-se da apuração fraude às relações de emprego mediante a instituição formal de cooperativa de trabalho, com manifesto desvio das finalidades expressas na Lei 5.764/71, restando afastada, por conseguinte, a incidência da norma prevista no parágrafo único do artigo 442 da CLT.



    Anoto que a questão prejudicial decidida incidentalmente pela Justiça do Trabalho nos embargos n° 2252-30.2012.503.0136, por meio dos quais foi impugnado o AUTO DE INFRAÇÃO n° 014782588, por descumprimento da regra contida no artigo 41 da CLT, e que tramitou perante o Juizo da 36" do Trabalho de Belo Horizonte/MG, não faz coisa julgada em relação a este processo, nos termos do artigo 469, I, do CPC vigente na data do ajuizamento da referida ação, bem como por conta do disposto no artigo Art. 1.054 do CPC atualmente em vigor, o qual assim preconiza: O disposto no art. 503,§ 1°, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5°, 325 e 470 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973.



    (...)



    Realmente, para afastar a certeza que deflui da CDA, recai sobre o executado o ônus de comprovar cabalmente a inexistência de relação jurídica tributária da qual resulte a obrigação de pagar o tributo exigido na ação executiva. Como já se disse, conquanto relativa essa presunção, só pode ser ilidida por prova inequivoca, la cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite, conforme dispõe o art. 3° da LEF e o art. 204 do CTN, a qual não foi produzida pela Embargante.



    (…) 



    Diante do exposto e de tudo mais que nos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, extinguindo este processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.” (e-doc. 16, p. 2-15)   



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).      



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:        



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).      



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:        



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)      



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:        



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).      



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).     



    Compulsando os autos, verifico que decisão proferida pela 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais reconheceu a existência de vínculo empregatício entre os médicos cooperados e a empresa reclamante, contrariando decisões anteriores da Justiça do Trabalho que já haviam declarado a inexistência desse vínculo, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.   



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:    



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    [...] 



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    [...] 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.  



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).    



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.  



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:    



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."    



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0020140-82.2013.4.01.3800, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente